Tribunal: TJMMG
Processo: 2000300-33.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000300-33.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001152-48.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 10/02/2026 Publicação: 19/02/2026 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – DECISÃO NÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – CRIMES DE DESRESPEITO A SUPERIOR E RECUSA DE OBEDIÊNCIA – LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE O ANPP – NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DOS CRIMES – REQUISITO LEGAL PARA VALIDADE DO ACORDO DEVE SER SUBMETIDO AO CRIVO JUDICIAL – ATO DO ÓRGÃO JULGADOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E AMPARADO POR ELEMENTOS CONCRETOS – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus, mantendo a decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME nos autos da Ação Penal de n. 2001152-48.2025.9.13.0003, que indeferiu a homologação do ANPP, bem como determinaram o regular prosseguimento do feito. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ítalo Augusto Teixeira Laguardia, 3º Sargento da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (AJME). Segundo o impetrante, o paciente responde a ação penal pela suposta prática dos crimes de desrespeito a superior e recusa de obediência, previstos nos artigos 160 e 163 do Código Penal Militar, em razão de fatos ocorridos durante formação matinal, sem emprego de violência ou grave ameaça. Sustenta que o paciente possui histórico funcional exemplar, com diversas notas meritórias, elogios individuais e condecoração oficial, tratando-se os fatos supramencionados de episódio isolado em carreira marcada pela disciplina e pelo mérito. Afirma que o Ministério Público, no exercício de sua atribuição constitucional de titular da ação penal pública, reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) e ofertou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), entendendo que a solução consensual seria necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção das condutas imputadas. Todavia o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) de origem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 teria recusado a homologação do acordo, com base em critérios de gravidade abstrata e na natureza do crime – militar próprio –, sob o argumento de preservação da hierarquia e da disciplina, o que, segundo o impetrante, configuraria constrangimento ilegal. Alega violação ao sistema acusatório e usurpação da competência do Ministério Público, sob o fundamento de que o controle judicial do ANPP se deve limitar à verificação da legalidade e da voluntariedade, sendo vedada a substituição do juízo de conveniência do órgão acusador por critérios subjetivos do magistrado. Sustenta, ainda, a ocorrência de error in procedendo, porquanto o art. 28-A, § 5º, do CPP imporia a devolução dos autos ao Ministério Público, para eventual reformulação da proposta, e não a negativa direta de homologação. Ademais, afirma que a inaplicabilidade do ANPP aos crimes militares constitui entendimento superado, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Habeas Corpus 232.254/DF, e do Superior Tribunal de Justiça, em especial o Habeas Corpus 993.294/MG, que reconheceriam a possibilidade de aplicação do instituto aos crimes militares, inclusive próprios, sendo vedadas proibições abstratas. Argumenta, ainda, que a invocação genérica dos princípios da hierarquia e da disciplina não pode servir como óbice automático à incidência do ANPP, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita. Por fim, sustenta a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, ao argumento de que o prosseguimento da instrução criminal esvaziaria a finalidade do ANPP e exporia o paciente a prejuízos funcionais e profissionais de difícil reparação, requerendo, assim, a suspensão imediata da ação penal até o julgamento definitivo do writ. Em decisão proferida no evento 6, este relator indeferiu o pedido liminar e determinou que se oficiasse ao juiz de direito substituto da 3ª AJME, para que prestasse suas informações no prazo de cinco dias. Em seguida, determinou a abertura de “vista” dos autos à douta procuradora de justiça, para a sua manifestação no prazo regimental. Após, determinou o retorno dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito. No evento 11, o juiz de direito substituto da 3ª AJME prestou as suas informações. No evento 14, o eminente procurador de justiça Alcir Arantes ofertou o seu parecer, manifestando que o controle judicial fica limitado a verificar se o ANPP é consonante com 28-A do CPP – tendo esta análise, inclusive, sido realizada no presente feito –, não podendo o CPJ apreciar o mérito do acordo, mormente no que tange aos requisitos subjetivos, sob pena de frontal violação ao princípio da imparcialidade e ao próprio sistema acusatório. Diante do exposto, a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja cassada a decisão que indeferiu a proposta de ANPP e, em consequência, seja designada audiência para apresentação ao réu do ANPP já oferecido. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Senhores desembargadores, após análise dos autos e dos argumentos apresentados pelas partes, em meu modesto entendimento entendo que a ação de habeas corpus deve ser julgada improcedente. A Ação Penal de n. 2001152-48.2025.9.13.0003 proposta pelo Ministério Público refere-se a fatos ocorridos em 18/08/2025, em que o réu, 3º Sgt PM Ítalo Augusto Teixeira Laguardia, teria desrespeitado o seu superior hierárquico e se recusado a obedecer a ordem. Por volta das 07h45min, no pátio da 104ª Cia ET/EM da 4ª Região de Polícia Militar (RPM), em Juiz de Fora, MG, durante a chamada matinal do corpo discente do Curso Especial de Formação de Sargentos, o 1º Ten PM Bruno Nívio Machado Torres realizava a inspeção de fardamento e comandos de ordem unida, com cerca de setenta militares em forma, entre eles o denunciado, integrante do pelotão de dispensados. Ato contínuo, o Sgt Ítalo pediu para conversar em particular com o oficial, o qual afirmou que ele poderia dizer ali mesmo na frente de todos, tendo o sargento se recusado a tratar do assunto na presença da tropa e solicitado permissão para retirar-se da formação, a fim de buscar seu telefone, para contatar o seu advogado, o que foi expressamente negado; porém, ainda assim, o Sgto Ítalo deixou deliberadamente a formação, recusou ordem para retornar, virou-se de costas ao oficial e dirigiu-se ao alojamento, ocasião em que lhe foi dada voz de prisão. Com a regular tramitação dos autos, sobreveio a resposta à acusação, em que a defesa técnica requereu a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em decisão proferida no evento 23, determinou a intimação do Ministério público, para se manifestar, oportunidade em que o Parquet propôs o ANPP (evento 32). Em audiência e por unanimidade de votos, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) decidiu por manter o recebimento da denúncia, com a regular marcha processual, indeferindo o ANPP no caso concreto, por estarem ausentes os requisitos subjetivos previstos no artigo 28-A do Código de Processo Penal (CPP). A questão central posta em exame não reside mais na discussão sobre a abstrata aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar, pois tal debate já foi superado pela jurisprudência das cortes superiores. O cerne da controvérsia revela-se mais complexo, pois trata-se de definir a natureza e os limites do controle jurisdicional sobre o ANPP proposto pelo Ministério Público. O papel do magistrado ou do CPJ, ao receber o ANPP para homologação, está adstrito à verificação dos aspectos puramente formais ou lhe é conferido o poder-dever de exercer o controle substantivo sobre a legalidade e a adequação do ajuste, o que incluiria, necessariamente, a análise do requisito subjetivo de “necessidade e suficiência para a reprovação e a prevenção do crime”. O parecer ministerial sustenta que a análise judicial que adentre no mérito da suficiência do acordo configuraria usurpação da atribuição constitucional do Ministério Público, bem como violação do sistema acusatório. O Juízo da 3ª AJME, por sua vez, de forma unânime, defende o exercício de um controle de legalidade material do acordo, realizando um denso juízo de valor sobre a inadequação da medida. O artigo 28-A do CPP determina que, celebrado o acordo, os autos serão remetidos ao juiz, para homologação. Mas esta homologação, em sua acepção jurídica, não denota um simples ato de anuência formal, mas um ato eminentemente jurisdicional, que pressupõe cognição e valoração. Ao Juízo da 3ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 AJME compete zelar para que o acordo não se traduza em impunidade ou em uma resposta penal inadequada à gravidade do ilícito praticado. A análise da necessidade e da suficiência para reprovação e prevenção do crime constitui um requisito legal de validade do próprio acordo. A ausência deste requisito macula o negócio jurídico de ilegalidade, e o controle de legalidade dos atos processuais é atribuição e função do Poder Judiciário. Outro argumento utilizado pelo Ministério Público é que tal controle viola o sistema acusatório, o que ao meu sentir é equivocado. A atuação judicial não ocorre na formação da opinio delicti do órgão ministerial, mas é exercida a posteriori, sobre um ato já formado e submetido ao crivo judicial. A titularidade da ação penal não confere ao Ministério Público um poder absoluto e imune a qualquer forma de controle jurisdicional. Se a análise do Parquet sobre a necessidade e suficiência do acordo fosse determinante, não haveria necessidade de submissão do acordo a homologação judicial. Desta forma, podemos inferir que o Juízo não apenas pode analisar se o ANPP proposto atende os requisitos legais, devendo indeferi-lo, de forma fundamentada, diante da sua inadequação. A natureza dos crimes de recusa de obediência e desrespeito a superior foi corretamente analisada. O CPJ da 3ª AJME não se limitou a invocar a natureza militar dos ilícitos, mas dissecou as circunstâncias fáticas e jurídicas em que os fatos ocorreram, demonstrando a manifesta insuficiência do acordo. A conduta de um graduado que desrespeita o seu superior hierárquico e recusa obedecer a uma ordem legal diante de tropa formada transcende o mero prejuízo funcional, minando a confiança, a credibilidade e a autoridade do oficial comandante, bem como a própria capacidade operacional da Corporação, sendo a reprovabilidade de tal conduta, por sua essência, elevada. Diante desse quadro fático, a conclusão do CPJ de que o ANPP não se mostra suficiente para reprovação e prevenção dos crimes praticados está correta e legal. É resultado de uma análise criteriosa do escabinato, que, de forma unânime, recusou a homologação. Trata-se de um legítimo exercício do controle de legalidade, em face de uma situação grave e que teve repercussão na tropa, o que torna a solução consensual proposta inadequada e contrária aos próprios fins da lei penal militar. Desta forma, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. Mantenho a decisão, proferida pelo CPJ da 3ª AJME nos autos da Ação Penal de n. 2001152-48.2025.9.13.0003, que indeferiu a homologação do ANPP e determino o regular prosseguimento do feito. Ordem denegada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. Na oportunidade, acrescento, às bem lançadas razões do eminente relator, que haveria manifesta violação ao sistema acusatório se a análise do Ministério Público sobre a necessidade e suficiência da medida no caso concreto vinculasse o Julgador. A principal característica do sistema acusatório consiste na separação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 das funções de acusar, defender e julgar. Se a análise do Ministério Público sobre um dos requisitos estabelecidos em lei para a homologação do acordo vinculasse o juízo, o órgão ministerial estaria realizando controle de legalidade que é de competência do Poder Judiciário. Por todas estas razões, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator